Tribunal: STF
Processo: ARE 1310623
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto pela SP Brasil Alimentação e Serviços Ltda. e outros, cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. LIMITES DA INDISPONIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. DESBLOQUEIO DE ATIVOS CIRCULANTES. PEDIDO DE SEQUESTRO SOBRE FATURAMENTO FORMULADO EM CONTRAMINUTA. INDEFERIMENTO. 
    1. O ingresso da entidade autárquica, ainda que na qualidade de assistente simples, desloca a competência para o âmbito da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88. 
    2. O deslocamento da competência para a Justiça Federal, decorrente do ingresso do FNDE na lide, não tem o condão de tornar imprestável a atividade investigatória desenvolvida pelo Ministério Público Estadual, tampouco impede que os atos sejam referendados pelo Ministério Público Federal, que passa a ter legitimação ativa. 
    3. Correta a manutenção do parquet do Estado de São Paulo, na qualidade de litisconsorte ativo, nos termos do art. 5°, §5°, da Lei 7.347/85. 
    4. O decisum agravado atendeu satisfatoriamente ao dever de fundamentação das decisões. 
    5. Nos termos da orientação firmada pela Primeira Seção do c. STJ, a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio. Tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade". 
    6. A inicial e a decisão agravada estão alicerçadas em investigação realizada por meio do Inquérito Civil n.° 34/07, cujas cópias, apesar de constarem dos autos subjacentes, não foram juntadas neste recurso pela agravante. 
    7. As agravantes não lograram êxito em infirmar os fundamentos da decisão agravada, que reputou presente a fumaça do bom direito, consistente em indícios robustos de frustração da licitude do processo licitatório. 
    8. A ordem de bloqueio de R$ 792.229.422,69 pelo BACENJUD se mostra desproporcional ao valor total dos contratos e aditivos (R$ 29.341.830,47), além de extrapolar os limites do pedido inicial.
    9. A indisponibilidade também não poderá alcançar o débito total em relação a cada um dos réus. Precedentes. 
    10. O decreto de indisponibilidade deve alcançar, solidariamente, o valor do dano ao erário e, individualmente, o valor da multa civil pleiteada para cada réu. 
    11. Confirmada a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo, para afastar a indisponibilidade sobre o ativo circulante da empresa agravante, a fim de possibilitar o adimplemento das obrigações perante funcionários e terceiros. 
    12. O pedido de sequestro semanal sobre o faturamento não comporta conhecimento. A contraminuta não é a via processual adequada para deduzir pretensões. Trata-se de peça que possibilita, apenas, que o recorrido se manifeste favorável ou contrariamente ao pedido formulado na minuta do agravo, defendendo-se. 
    13. Embora os agravantes ELOÍZO GOMES AFONSO DURÃES e OLÉSIO MAGNO DE CARVALHO tenham declarado o caráter alimentar dos bens e contas bancárias bloqueadas, não logram êxito em comprová-lo. 
    14. Importa ressalvar, entretanto, que ao juiz responsável pela condução do processo cabe guardar atenção, entre outros, aos preceitos legais que resguardam certas espécies patrimoniais contra a indisponibilidade, mediante atuação processual dos interessados - a quem caberá, v.g., fazer prova que determinadas quantias estão destinadas a seu mínimo existencial. 
    15. Pedido formulado em contraminuta indeferido, porquanto a pretensão deverá ser deduzida perante o Juízo de origem, já que a questão não foi objeto da decisão agravada, que fixa os limites desse julgamento. 
    16. Agravo de instrumento parcialmente provido, para afastar a indisponibilidade sobre ativo circulante da empresa SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., bem como para limitar o decreto de indisponibilidade ao valor do dano ao erário, pelo qual os agravantes respondem solidariamente, e ao valor da multa civil pleiteada para cada agravante, pela qual respondem individualmente.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LIV e LV; 128 e 129 da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque o recurso foi apresentado contra decisão de natureza precária relativa a contrição de bens em ação de improbidade administrativa. Desse modo, não foi preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Veja-se, a propósito, a ementa do AI 597.618-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    -Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em conseqüência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.”
    Nessas condições, incide, igualmente, a Súmula 735/STF:
    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”
    Ademais, convém destacar que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se o AI 744.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 896.068-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.8.2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660- ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso de SP Brasil Alimentação e Serviços Ltda. e outros . Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator